Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-17.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1001114-17.2018.8.11.0010
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: ANGELA APARECIDA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 20996486):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORA VISANDO MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, PELA RÉ/APELADA/AGRAVANTE, DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – PRECLUSÃO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, §4o). 1. Tratando-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que dá parcial provimento a apelo interposto exclusivamente pela autora tão somente para majorar valor indenizatório, descabe a discussão da existência ou não do dever de indenizar por parte da ré, em razão da preclusão da matéria. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com a gravidade da conduta apenada, a extensão do dano e a capacidade financeira do agente. 3. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual (...). O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1390641/PR – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/08/2019, DJe 26/08/2019).” (AGRAVO INTERNO 1001114-17.2018.8.11.0010, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019).
Alega violação ao artigo 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (ID 24715985).
Sem contrarrazões (ID 29002479).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC.
O recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Extraordinário se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STF:
Nesse sentido:
“Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em mandado de injunção. Desaposentação. 1. Não há preceito constitucional que proclame categoricamente um direito à desaposentação, que se alega pendente de regulamentação (REs 381.367, 661.256 e 827.833), o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, art. 1.021, §§ 4oe5o)(MI 7011 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 08-05-2019 PUBLIC 09-05-2019)”. (g.n.)
“Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Agravo interno em mandado de injunção. Desaposentação. 1. Não há preceito constitucional que proclame categoricamente um direito à desaposentação, que se alega pendente de regulamentação (REs 381.367, 661.256 e 827.833), o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, art. 1.021, §§ 4o e 5o). (MI 7030 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 08-05-2019 PUBLIC 09-05-2019)” (g.n.)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI